Tribunal: TJBA
Processo: 0539493-79.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539493-79.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ROSANA SALES DE JESUS

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA SANTOS SOARES, WALTER ALVES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE VERBA SALARIAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINÇÃO NO CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que limitou a 30% dos vencimentos líquidos da autora os descontos decorrentes de contratos bancários, em razão da configuração de superendividamento. Sustenta o apelante a inaplicabilidade da limitação aos descontos em conta-corrente, à luz do Tema 1085/STJ, bem como impugna a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a manutenção da gratuidade da justiça; e (ii) a possibilidade de limitação judicial dos descontos incidentes sobre verba remuneratória em hipótese de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.

III. Razões de decidir
3. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera, diante da ausência de prova apta a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, corroborada pelos contracheques que evidenciam comprometimento substancial da renda da autora.

4. O entendimento firmado no Tema 1085/STJ afasta apenas a aplicação automática, por analogia, da limitação prevista para empréstimos consignados aos contratos com débito em conta-corrente, não impedindo a intervenção judicial em hipóteses excepcionais de comprometimento do mínimo existencial.

5. Os elementos dos autos evidenciam quadro de superendividamento, com sucessivas operações de refinanciamento e descontos simultâneos promovidos por diversas instituições financeiras, em afronta aos deveres de crédito responsável e boa-fé objetiva previstos na Lei nº 14.181/2021.

6. A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos constitui medida proporcional destinada à preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, sem afastar a exigibilidade da obrigação.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, III, 6º e 54-A; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 10.820/2003.

- Jurisprudência relevante citada: Tema 1085/STJ; Súmula 481/STJ; TJMG, Apelação Cível nº 5093304-92.2019.8.13.0024; TJDFT, Apelação Cível nº 0715655-84.2023.8.07.0004.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 0539493-79.2018.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e apelado(a)s
ROSANA SALES DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça